Tribunal: TJDFT
Processo: 0741133-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÕES ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DO FEITO. ENTENDIMENTO VIGENTE NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, restrita às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP.
II - A rescisória não constitui meio adequado para nova análise da dosimetria como recurso de apelação. O reexame dos critérios para fixação da pena somente ocorrerá se comprovada contrariedade a texto de lei, à evidência dos autos ou quando apresentada nova prova que determine ou autorize a redução.
III - É firme o posicionamento de que não cabe a revisão criminal para modificar sentença transitada em julgado, com base em alteração de entendimento jurisprudencial, ainda que fixado em sede de recurso repetitivo, devendo ser respeitada a coisa julgada, a fim de se resguardar a segurança jurídica. Precedentes.
IV - A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, que deverá analisar o caso concreto para a devida valoração das circunstâncias judiciais e aplicação de aumento justo e adequado para reprovação e prevenção do crime, sempre fundamentadamente.
V - Essa Câmara Criminal tem privilegiado a fração norteadora de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimos e máximos estabelecidos para os tipos penais, majoritariamente.
VI - Ação revisional julgada improcedente.